Tribunal: TJDFT
Processo: 0719625-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.

2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos.

3. É direito do consumidor revogar a autorização para realização der descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como uma medida que viola a boa-fé ou que ser revele como comportamento contraditório.

4. Na hipótese, a conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor.

5. Recurso conhecido e não provido.